Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-87.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Insurgência da parte autora contra a sentença que julgou improcedente a demanda. Cabimento. Loteamento irregular ou clandestino. Afastamento. Ausência de individualização do imóvel que representa mera irregularidade administrativa, não podendo servir como óbice ao reconhecimento do direito dos requerentes. Modo originário de aquisição da propriedade que implicará

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Insurgência da parte autora contra a sentença que julgou improcedente a demanda. Cabimento. Loteamento irregular ou clandestino. Afastamento. Ausência de individualização do imóvel que representa mera irregularidade administrativa, não podendo servir como óbice ao reconhecimento do direito dos requerentes. Modo originário de aquisição da propriedade que implicará abertura de nova matrícula, a tudo regularizando. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001401-87.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes
ANTENOR SAVIOLLI BRAMBILLA e JUSTINA ZAUZA BRAMBILLA, são
apelados CLAUDETE MARIA BEDIN GAGLIARDI, CRISTINA BEDIN, JOSÉ
ROBERTO MANOEL DOS SANTOS, RILDO DA SILVA FERNANDES, JOSÉ
VICTÓRIO PIERRE, ARMANDO JOÃO BEDIN, TEREZINHA SQUIBOLA
BEDIN, DOMINGOS GAGLIARDI NETO, APARECIDA ROSSATTO DOS
SANTOS, OSÓRIO APARECIDO DOS SANTOS, APARECIDA CONCEIÇÃO
MONENTI
DOS
SANTOS,
SILMARA
APARECIDA
BENETASSE
FERNANDES,
ALCIDES
BUENO,
AMÁBILE
RAMAZOTO
BEDIN,
APARECIDA IZABEL BEDIN, HORACIO PIMENTEL, ZELINDA PIMENTEL,
MARIA LUIZA PIMENTEL, FABRICIO PIMENTEL, MARIA BARONE
PIMENTEL, OSMAR PIMENTEL, MARIA CANDIDA PIMENTEL, ADOLFA
PIMENTEL BUENO (FALECIDO), BENEDITO BUENO (FALECIDO), LEONOR
PIMENTEL BEDIN (FALECIDO), SHIRLENE MARIA DA PENHA BEDIN,
WILCE
LÚCIA
BEDIN,
ASSUNCAO
APARECIDA
DOS
SANTOS
GONCALVES, CARLOS AFONSO LAMPA e IMOBILIÁRIA DI SANTI SC
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-87.2017.8.26.0368 -Voto no
2
Apelação no 1001401-87.2017.8.26.0368
Apelante(s): Antenor Saviolli Brambilla e Justina Zauza Brambilla
Apelado(s): Claudete Maria Bedin Gagliardi, Cristina Bedin, José
Roberto Manoel dos Santos, Rildo da Silva Fernandes, José Victório
Pierre, Armando João Bedin, Terezinha Squibola Bedin, Domingos
Gagliardi Neto, Aparecida Rossatto dos Santos, Osório Aparecido dos
Santos, Aparecida Conceição Monenti dos Santos, Silmara Apaecida
Benetasse Fernandes, Alcides Bueno, Amábile Ramazoto Bedin,
Aparecida Izabel Bedin, Horácio Pimentel, Zelinda Pimentel, Maria
Luiza Pimentel, Fabricio Pimentel, Maria Barone Pimentel, Osmar
Pimentel, Maria Candida Pimentel, Adolfa Pimentel Bueno (falecida),
Benedito Bueno (falecido), Leonor Pimentel Bedin (falecido), Shirlene
Maria da Penha Bedin, Wilce Lúcia Bedin, Assunção Aparecida dos
Santos Gonçalves, Carlos Afonso Lampa e Imobiliária di Santi SC Ltda.
Comarca: Monte Alto
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Insurgência da
parte autora contra a sentença que julgou improcedente a
demanda. Cabimento. Loteamento irregular ou clandestino.
Afastamento. Ausência de individualização do imóvel que
representa mera irregularidade administrativa, não podendo
servir como óbice ao reconhecimento do direito dos
requerentes. Modo originário de aquisição da propriedade
que implicará abertura de nova matrícula, a tudo
regularizando. Recurso provido.
Voto no 18.302
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-87.2017.8.26.0368 -Voto no
3
parte autora contra a sentença lançada pela juíza de primeiro grau, Dra.
Lorena Danielly Nobrega de Almeida, que julgou improcedente a
demanda, deixando de reconhecer o direito à usucapião.
Em suas razões recursais, encontráveis às fls.
284/297, argumenta pela presença de todos os requisitos autorizativos à
aquisição da propriedade pela usucapião, não sendo a individualização
do imóvel um deles, de modo que deve a sentença ser reformada
totalmente, para afastar tal justificativa apontada para a improcedência
da ação.
Aduz, a título de complementação, que a
ausência de supracitada individualização do imóvel é mera
irregularidade administrativa, não podendo servir como motivo para não
se reconhecer a usucapião se preenchidos os requisitos exigidos pela lei.
Contrarrazões às fls. 308/314.
Foi juntado parecer da Procuradoria Geral de
Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
O pedido recursal comporta acolhimento,
adianta-se. Em que pese a ausência de registro
individualizado do loteamento, desmembrado do imóvel de matrícula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-87.2017.8.26.0368 -Voto no
4
2.568, a peça exordial foi instruída com documentos suficientemente
aptos à individualização do lote: memorial descritivo e planta, firmados
por profissional habilitado (fls. 29/32).
Ademais, o fato de o imóvel se encontrar
localizado em loteamento irregular não subtrai dos autores o
reconhecimento da usucapião, porquanto modo originário de aquisição
da propriedade.
Sobreditas áreas mencionadas na inicial foram
adquiridas pelos autores mediante escrituras de compra e venda datadas
há mais de vinte anos, sem embargo de estarem localizadas, repisa-se,
em loteamento irregular (fls. 24/27).
Dessa forma, entende-se que tal questão se trata
de mera irregularidade administrativa, que poderá ser dirimida perante a
via adequada.
Some-se a isso o fato de que as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal não manifestaram interesse no
litígio (fl. 277). Mas não é só.
Há prova nos autos de que os integrantes do
polo ativo preenchem todos os requisitos necessários para o
reconhecimento da usucapião, sendo certo que os apelados se limitaram
a contestar a ação por negativa geral, restringindo-se, ainda, em segundo
grau, à ausência de individualização do imóvel, o que já se afastou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-87.2017.8.26.0368 -Voto no
5
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para DECLARAR a aquisição da
propriedade do imóvel descrito às fls. 29/32 em favor dos requerentes,
DETERMINANDO a expedição de ofício para registro da decisão de
mérito no Cartório de Registro de Imóveis correspondente.
Oportunamente, com o êxito recursal, inverto a
sucumbência em desfavor dos requeridos, condenando-os ao pagamento
de honorários sucumbenciais no montante correspondente a 12% (doze
por cento) sobre o valor da causa, aqui já considerada a majoração do
art. 85, §11, do CPC, observando-se eventual gratuidade outrora
conferida.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora